Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728557-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza de Sampaio Alves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 134523532 do processo n. 0706955-47.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão da exigibilidade da cobrança das parcelas dos empréstimos n. 001129781 e 001127747, bem como o cancelamento das restrições ao crédito no SERASA em razão do inadimplemento dos referidos negócios jurídicos. Em suas razões recursais (ID 38740889), narra a agravante que recebeu uma ligação do número de telefone do réu, na qual lhe foi informada a tentativa de uma compra on-line com o seu cartão de crédito, bem como o cadastro de sua conta digital em outro dispositivo celular e computador. Relata que a atendente lhe comunicou “o bloqueio preventivo da conta e do cartão de crédito e que, para isto, era preciso confirmar um código que seria enviado por SMS”. Após um período, recebeu outra ligação, na qual lhe foi reiterado o cancelamento das compras, bem como noticiada “que havia sido realizado também dois empréstimos e que o banco iria estornar”, o que não ocorreu. Aponta que os empréstimos, no valor de R$6.616,64 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e de R$225,68 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), foram efetivados sem a sua ciência ou autorização. Ademais, salienta que foram feitos, em seguida, 2 (duas) transferências do montante creditado para terceiros. Sustenta que “tentou resolver a situação junto ao banco agravado, que se recusou a prestar assistência, bem como negativou o seu nome junto ao SERASA”. Ressalta a responsabilidade objetiva da instituição bancária, que deve manter a segurança das transações e evitar fraudes de terceiros. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas dos empréstimos n. 001129781 e 001127747, bem como cancelar as restrições ao crédito no SERASA em razão do inadimplemento dos referidos negócios jurídicos. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, a caracterização da fraude indicada pela agravante demanda instrução probatória, com o fito de precisar os contornos dos mútuos celebrados. Com efeito, embora o enunciado da súmula n. 479 do c. STJ estabeleça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não é possível confirmar, nesse exame inaugural, a ocorrência da fraude. Os elementos constantes nos autos indicam que, no dia 11/10/2022, houve a contração perante o Banco Pan e em nome da autora de 2 (dois) empréstimos (n. 001127747 e 001129781), cujos valores de R$6.616,64 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos – ID 122267108) e R$225,68 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos – ID 122267109) foram creditados na conta digital da requerente e, logo em seguida, transferidos para terceiros (IDs 122267107, p. 2 e 122267107, p. 5). Tais operações foram, a princípio, conduzidas de forma regular. As ligações telefônicas que a autora afirma ter recebido da ré no dia contratação não são, neste momento, suficientes, por si só, para demonstrar a fraude. Faz-se, portanto, necessário o aprofundamento do mérito da questão, inclusive com manifestação da instituição bancária. Destaque-se que a contratação de mútuo pelos canais digitais depende da utilização da senha e da identificação do usuário que, em um primeiro, só podem ser feitos pela própria autora. Ainda, sobreleva ressaltar que a instituição financeira possui detalhes acerca da contratação dos negócios jurídicos em comento, inclusive, a respeito dos mecanismos de segurança utilizados, o que induz à necessidade prévia do contraditório. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pelo autor da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, o qual o autor indica ter sido contratado por meio de fraude. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1431157, 07355874120218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/2/2022, Publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, apesar de a agravante alegar que esta encontrando dificuldades para honrar suas obrigações, não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora